Tribunal: STF
Processo: RE 94086
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-02-21
Data de publicação: 1986-02-21

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE SUA CUMULAÇÃO: OS JUROS COMPENSATÓRIOS DE 12% A.A., A PARTIR DO APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO DO IMÓVEL, E OS
JUROS MORATÓRIOS DE 6% A.A., A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. HIPÓTESE EM QUE NÃO CABE INDENIZAÇÃO PELA ÁREA 'NON AEDIFICANDI'. INVOCAÇÃO DA SÚMULA 279. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS CONHECIDOS, EM PARTE, E, NESSA PARTE, PROVIDOS.